Tribunal: TJSP
Processo: 2115362-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicação, ao caso concreto, excepcionalmente, da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada nos termos do disposto no artigo 2o, § 4, da Lei Federal no 12.153/09, tal como na Comarca da Capital. 3. A pretensão jurídica deduzida pela parte autora na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a produção da prova pericial. 4. O valor eventualmente devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado mediante a realização de simples cálculos aritméticos. 5. Aplicação do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. 6. Litisconsórcio ativo, facultativo, reconhecido. 7. O valor individualizado da causa não ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos. 8. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115362-21.2020.8.26.0000 Capital Voto no 25683 DRS
Registro: 2020.0000565960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115362-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CELIA
DUARTE DA SILVA, MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA HÉRCULES, ANGELA
MARIA ALBERTINI, DARCI CAMPOS FURTADO, IRACEMA LOPES HIDALGO,
MARIA MARQUES AUGUSTO, BENEDITA CEZARIO, ROSA WAVRZYCKI
MELLO, MARIA JOANA LEITE CARDOSO, RITA DE CASSIA ALVES, FATIMA
GISLANE AUGUSTO, MARTA MAGNA ALMEIDA DOS SANTOS, CICERA
HOLANDA
ALVES,
REGIANE
APARECIDA
SIMONATO
DO
AMARAL,
TEREZINHA DA SILVA CAMPOS, NEIDE DA SILVA LEITE, MARIA NICEIA DE
LIMA JARDIM, IZABEL TELES ALVES, MARIA FERREIRA FELICIANO,
CAROLINA SZEDLACSEK, DIRCE GALAN DE BRITO, ELENICE DE FREITAS,
LAURA DE SOUZA PASCOLERI, DIRCE BALDI REIS e NADIR DOS SANTOS
VIEIRA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115362-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25683 - DRS
2
VOTO No 25683
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115362-21.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Celia Duarte da Silva e outros (Justiça Gratuita)
AGRAVADA: São Paulo Previdência - SPPREV
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS

PRETENSÃO
AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS

LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO COMPETÊNCIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA POSSIBILIDADE. 1.
Inicialmente, aplicação, ao caso concreto, excepcionalmente, da
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da
taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).
2. No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a
respectiva unidade judiciária estiver instalada nos termos do
disposto no artigo 2o, § 4, da Lei Federal no 12.153/09, tal como na
Comarca da Capital. 3. A pretensão jurídica deduzida pela parte
autora na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação
probatória e, inclusive, a produção da prova pericial. 4. O valor
eventualmente devido, na hipótese de procedência da ação, poderá
ser apurado mediante a realização de simples cálculos aritméticos.
5. Aplicação do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste
E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000. 6. Litisconsórcio ativo, facultativo,
reconhecido. 7. O valor individualizado da causa não ultrapassa o
valor correspondente a 60 salários mínimos. 8. Incompetência
jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9.
Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 140/141 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Celia Duarte da Silva e outros, contra a
São Paulo Previdência - SPPREV, reconheceu a incompetência
jurisdicional e determinou a redistribuição dos autos perante o D. Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115362-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25683 - DRS
3
Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
aplicabilidade do Tema no 988, do C. STJ; b) natureza coletiva da demanda;
c) peculiaridades do caso concreto que autorizam a manutenção do processo
perante a D. Vara da Fazenda Pública; d) o valor global atribuído à causa é
superior ao teto do D. Juizado Especial; e) necessidade de observância do
artigo 3o, § 2o, da Lei Federal no 12.153/09; f) ausência do trânsito em julgado
do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17, deste E. TJSP); g)
jurisprudência favorável à respectiva tese; h) atribuição do efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
desprovido de preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e
encaminhado diretamente à Sessão de Julgamento Virtual.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) recálculo da Sexta-Parte; b) recebimento das diferenças
remuneratórias e pecuniárias, respeitada a prescrição quinquenal.
Reconhecida a respectiva incompetência jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115362-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25683 - DRS
4
sobreveio a r. determinação tendente à redistribuição dos autos perante o D.
Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos termos do v.
acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 0037860-45.20178.26.0000.
A pretensão recursal consiste na tramitação do processo
original, perante a D. 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Inicialmente,
aplicar-se-á
à
hipótese
dos
autos,
excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Pois bem. A competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a
respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal
no 12.153/09), tal como na Comarca da Capital.
Ademais, o artigo 98, I, da CF estabelece os critérios
legais para a fixação da competência do D. Juizado Especial, nos seguintes
termos:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e
os Estados criarão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115362-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25683 - DRS
5
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor de
menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo,
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau.” (destaques acrescidos)
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência da C. Turma
Especial, deste E. Tribunal de Justiça, citada na origem:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à causa
total ou individualmente considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder
Judiciário. Possibilidade de interpretação dos dispositivos
legais utilizando-se das regras de hermenêutica.
Litisconsortes
que
mantém
relação
com
o
réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de cada
um deles não forma o valor da causa. Valor atribuído à
causa, que deve ser considerado em relação a cada
litisconsorte ativo, para apurar se a causa se insere na
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei
Federal no 12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o., “Caput” - Lei Federal no 12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em 1o.
grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da
data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase
de cumprimento da sentença, permanecem onde estão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115362-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25683 - DRS
6
ratificados o seu processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado
deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis,
Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da
Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que ainda
não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado
do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos
pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido.
D) As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado
serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE ACIMA,
COM OBSERVAÇÕES.”
(C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça; Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0037860-45.2017.8.26.0000; Rel. Designada a Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Julgado em 26.4.19; maioria de
votos; destaques acrescidos)
Outrossim, o conteúdo econômico da lide pode ser
analisado desde logo, tendo em vista que a postulação inicial está restrita e
limitada ao recálculo da Sexta-Parte. E, tal circunstância não tem o condão de
autorizar a desconsideração do referido precedente da jurisprudência.
Daí porque, a tramitação do feito perante o D. Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital era mesmo a medida que
se impunha, tendo em vista, inclusive, o seguinte: a) a hipótese é de
litisconsórcio ativo facultativo; b) o valor individualizado da causa não
ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos.
Finalmente, a análise da pretensão jurídica deduzida na
petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a
produção da prova pericial. E mais. O valor eventualmente devido, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115362-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25683 - DRS
7
hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado mediante a realização de
simples cálculos aritméticos.
Portanto, a tramitação do processo originário perante o D.
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Capital era mesmo de
absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator